Tribunal: TJSP
Processo: 2357893-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC – NÃO CONHECIMENTO - Reconhecido que a decisão que determina a emenda da inicial para retificação do valor atribuído à causa e para indicação do valor do débito incontroverso, não é passível de recurso, através de agravo de instrumento – Decisão não inserta no rol taxativo do art.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC – NÃO CONHECIMENTO - Reconhecido que a decisão que determina a emenda da inicial para retificação do valor atribuído à causa e para indicação do valor do débito incontroverso, não é passível de recurso, através de agravo de instrumento – Decisão não inserta no rol taxativo do art. 1.015, do NCPC – Precedentes deste E. TJSP - Possibilidade, contudo, de suscitar a matéria não contemplada por agravo de instrumento, em preliminar de recurso de apelação, ou nas contrarrazões – Consignado o não cabimento do presente recurso de agravo de instrumento ante o que restou decidido no Recurso Repetitivo REsp no 1696396/MT, pelo C. STJ – Admissibilidade do cabimento do agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas após 19.12.2018, e quando verificada a urgência de apreciação da matéria, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso - Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC - Agravo não conhecido".